Tribunal: TCU
Processo: 014.113/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento do auxílio financeiro a Transportadores Autônomos de Carga (TAC) e Taxistas

Inteiro teor:
Acórdão 477/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, 241 e 242 do Regimento Interno, em fazer conceder a prorrogação de prazo solicitada para o cumprimento do subitem 9.1 do Acórdão 1606/2023-TCU-Plenário , nos termos dos pareceres; 1. Processo TC- Processo 014.113/2022-8 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 019.159/2023-4 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessado: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência (extinto); Secretaria-executiva do Ministério do Trabalho e Emprego. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios) e Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.